Tribunal: STF
Processo: ARE 997151
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    1. Conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, a parte Agravante limitou-se a reproduzir as razões do recurso extraordinário. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. (Tema 660)



    3. A controvérsia sobre os limites do objeto da lide cautelar cinge-se ao âmbito da legislação infraconstitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em ¼ (um quarto), nos termos e limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC/15.